Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS DOS CONTRATOS PRIMITIVOS. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Não havendo relação de consumo entre as partes contratantes, tem-se por inviabilizada a inversão do ônus da prova, baseada em normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. O julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando evidenciada a desnecessidade da prova pericial vindicada pelos réus.
3. A cédula de crédito bancário, devidamente assinada pelos contratantes, discriminando o valor e as datas de vencimento das prestações acordadas, acompanhada do extrato de evolução da dívida, constitui prova escrita suficiente para a propositura da Ação Monitória.
4. Na Ação Monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada com a finalidade única de renegociar dívidas anteriores, reconhecidas, demonstradas e livremente pactuadas entre as partes, não se faz necessária a apresentação dos contratos que deram origem ao título.
5. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como Medida Provisória no 2.170-01/2001.
6. É lícita a cobrança de comissão de permanência, quando não houver cumulação dom outros encargos moratórios e remuneratórios.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.